Tribunal: TJSP
Processo: 2275919-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade rejeitada – Isenção de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 - V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção do IPVA dos mencionados exercícios, com a consequente extinção da execução fiscal quanto as CDA's mencionadas - Julgado que equivocadamente não fez constar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade rejeitada – Isenção de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 - V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção do IPVA dos mencionados exercícios, com a consequente extinção da execução fiscal quanto as CDA's mencionadas - Julgado que equivocadamente não fez constar os últimos três números de uma das CD's - Erro material configurado - Embargos acolhidos.